Tribunal: TJDFT
Processo: 0757203-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 6.115,28 (seis mil cento e quinze reais e vinte e oito centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes exercício findo.
2. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, eis que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (Acórdão n.1149130, 07381757520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Prevê o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191). Se a própria Administração reconhece o direito do servidor ao pagamento de valores referentes a exercícios anteriores, o prazo prescricional é interrompido, e apenas se ultima com o cumprimento da obrigação, de sorte que nesse ínterim tal prazo permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. É devida a percepção de valores, a título de acerto de exercício findo, visto que houve reconhecimento do débito pela Administração (ID 8006623, p.21), sendo, então, direito do autor/recorrido a percepção do valor de R$ 6.115,28 (seis mil cento e quinze reais e vinte e oito centavos) devidamente apurado no processo administrativo n. 020.001.374/2005. Vale notar que os parâmetros de cálculo utilizados pela Administração, para se chegar ao crédito do servidor, só poderiam ser modificados pela própria administração, com supedâneo no princípio da autotutela. O controle do ato administrativo pelo Judiciário está adstrito ao aspecto da legalidade. Não é dado ao Judiciário a análise do mérito administrativo acerca da sua conveniência e oportunidade.
5. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.